Tribunal: TJBA
Processo: 8044295-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8044295-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO DE OLIVEIRA MIRANDA SENA e outros (3)

Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s):ALBERTO BRANCO JUNIOR, EDUARDO CHALFIN, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando as rés ao pagamento do valor da carta de crédito consorcial, mas afastando o pedido de reparação moral. O recurso busca a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais decorrentes da negativa indevida de cobertura securitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a negativa de pagamento da indenização securitária, baseada na ausência de prontuário médico não exigido contratualmente, configura falha na prestação do serviço;

(ii) há configuração de dano moral indenizável em razão da conduta das rés;

(iii) é devida a majoração dos honorários advocatícios diante do provimento parcial do recurso.

III. Razões de decidir

3. A apólice de seguro prestamista previa cobertura para morte natural, sem excluir a hipótese ocorrida, e não exigia prontuário médico como condição para pagamento.

4. A recusa indevida, com fundamento em exigência abusiva, caracteriza falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

5. A jurisprudência admite o dano moral in re ipsa em hipóteses de negativa indevida de cobertura securitária em momento de luto dos beneficiários.

6. A sentença merece reforma para reconhecer a violação extrapatrimonial sofrida pelos autores e fixar indenização proporcional e razoável.

7. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme orientação do STJ no REsp 1.539.725/DF, em razão do provimento parcial.

8. Adverte-se a parte quanto à reiteração de embargos declaratórios com fins protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A exigência de documentação não prevista contratualmente para pagamento de seguro prestamista configura prática abusiva e falha na prestação do serviço. 2. A negativa indevida de cobertura securitária em caso de falecimento do segurado enseja indenização por danos morais in re ipsa. 3. A majoração dos honorários recursais não é cabível em caso de provimento parcial do recurso.

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 51, IV; CPC, art. 1.026, §2º; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível nº 0635573-74.2014.8.04.0001, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 18/12/2017; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8044295-02.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes Reinaldo de Oliveira Miranda Sena, Ricardo de Oliveira Miranda Sena, Ronaldi de Oliveira Miranda Sena e R. C. O. S., e como Apeladas Disal Administradora de Consórcios Ltda. e Icatu Seguros S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator